Tribunal: TJMT
Processo: 1003346-27.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003346-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), ELIANA PUZIOL - CPF: 707.148.511-91 (AGRAVANTE), C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.547.551/0001-23 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II - O juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

III - Não há comprovação da precariedade da condição econômica da agravante que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da impossibilidade dela de suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELIANA PUZIOL
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Revisional de nº 1054668-94.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
, indeferiu-lhe a assistência judiciária gratuita.

Para tanto, a agravante insiste que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id.

78194997).

Contrarrazões da parte agravada à id. 88920487, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2º e 3º, artigo 99, do Código de Processo Civil:

“§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - O benefício de justiça gratuita é concedido apenas àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da família. -
Não constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte ante a análise dos elementos apresentados aos autos, imperiosa a manutenção da decisão que indefere o benefício de gratuidade de justiça
. - A declaração de pobreza feita por pessoa natural induz presunção apenas relativa de veracidade”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 08/02/2018)

No caso em apreço, não há comprovação da precariedade da condição econômica da agravante que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da impossibilidade dela de suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.

Isso porque, o objeto da lide, na origem, trata-se de uma revisional de contrato de promessa de compra e venda de um imóvel para entrega futura no valor de R$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais), com entrada no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) e 6 parcelas de R$ 9.833,33 (nove mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), além da importância de R$ 366.000,00 (trezentos e sessenta e seis mil reais), que seriam pagos no momento da entrega das chaves.

Como se vê, os valores das parcelas do imóvel, convencionado pelas partes, não condiz com a imagem de uma vendedora de
cremosinho gourmet
que a agravante pretende impingir, tampouco com os rendimentos declarados na declaração de imposto de renda acostada à id. 78504468.

De outra feita, como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, o magistrado de base facultou o recolhimento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas fixas, em consonância com a previsão do art. 98, § 6º, do CPC.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que a agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021